Tribunal: TJSP
Processo: 1006464-68.2024.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado o recurso interposto pela embargante, alegando omissão sobre o poder-dever do magistrado de indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado o recurso interposto pela embargante, alegando omissão sobre o poder-dever do magistrado de indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto ao poder do magistrado de indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, apreciando expressamente todos os fatos trazidos nas razões recursais.
4. Embargos de declaração não podem ter efeito infringente para alterar o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não devem ter caráter infringente. 2. O acórdão embargado não apresenta contradição, omissão ou obscuridade.
Jurisprudência Citada:
RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240.
RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351, 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638.
RTJ 103/269; STJ – 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, DJU 11.3.91, p. 2.392; STJ – 1a Turma, REsp 16.497-SP – Edcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, DJU 31.8.92, p. 13.632.